Tribunal: TJDFT
Processo: 0706448-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0706448-73.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUIS FERNANDO LIMA DE SOUSA IMPETRANTE: JEANNE KARLA GRANGEIRO DE FREITAS AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SANTA MARIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela advogada JEANNE KARLA GRANGEIRO DE FREITAS em favor de LUIZ FERNANDO LIMA DE SOUSA, apontando constrangimento ilegal no ato praticado pelo JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SANTA MARIA, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente. Relata que o paciente foi preso em 16/2/2023, acusado do descumprimento de medidas protetivas de urgência impostas em seu desfavor, após requerimento de sua ex-namorada nos autos do Processo n. 0711281-41.2022.8.07.0010, acusando-o da suposta prática dos crimes previstos no art. 140, caput, e art. 147 do Código Penal c/c art. 5o, III da Lei n. 11.340/2006. Alega que a decisão carece de fundamentação idônea, baseando-se em risco abstrato de eventual e incerta conduta delitiva, o que não é suficiente para amparar a manutenção da segregação cautelar, conforme jurisprudência que colaciona. Sustenta que o paciente preenche todos os requisitos autorizadores para responder o processo em liberdade, pois é primário, trabalhador, tem residência fixa, filha menor que necessita de seus cuidados e de seu auxílio financeiro, além de nunca ter agredido fisicamente sua namorada. Explana que a prisão preventiva se deu em razão do envio de mensagens de cunho ofensivo, via PIX, mas não foi considerado que, no mesmo ato, o paciente pediu perdão à suposta ofendida, vez que se arrependeu no instante seguinte ao ocorrido, não tendo utilizado nenhum outro meio de comunicação após essa última mensagem. Ressalta que o art. 313, § 2o, e o art. 282, § 6o, do CPP não admitem a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata da investigação criminal, sendo medida de exceção, a evidenciar o constrangimento ilegal imposto ao paciente. Assevera que a medida é desproporcional e viola o princípio da homogeneidade. Ao final, requer a concessão de liminar para revogar a prisão preventiva do paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura. É o relatório. DECISÃO Notoriamente, a liminar em habeas corpus é medida excepcional, derivada de construção jurisprudencial e “restrita a situações urgentes em que a ilegalidade ou abuso de direito sejam latentes” (Acórdão 495769, 20110020053034HBC, Relator: LUCIANO MOREIRA VASCONCELLOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/4/2011, publicado no DJE: 13/4/2011. Pág.: 199) Na mesma linha, segue entendimento mais recente deste tribunal: "AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. DECISÃO DE INDEFERIMENTO LIMINAR. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. I - A concessão de liminar em habeas corpus é instituto não regulamentado pela legislação brasileira, tratando-se, portanto, de criação jurisprudencial, admitida somente quando presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora. II - Assim sendo, não cabe agravo regimental contra decisão que indefere liminar de habeas corpus ante a ausência de previsão legal e a incompatibilidade com o rito célere da ação constitucional. III - Recurso não conhecido." (Acórdão 1151590, 07001648820198070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 14/2/2019, publicado no DJE: 20/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na espécie, não vislumbro, nesse juízo estreito de delibação, a presença da fumaça do bom direito, pois a prisão preventiva do paciente decorre do reiterado descumprimento das medidas protetivas deferidas em favor da ofendida. Frise-se que o paciente foi advertido da possibilidade de decretação de sua prisão preventiva na parte final da decisão que decretou tais medidas, com base no art. 20 da Lei 11.340/2006 e art. 311, III, do CPP (ID 148159359 p. 12/14). E, ao contrário do que alega a defesa, o ato coator que indeferiu o pedido de revogação da segregação cautelar fundamenta-se em fatos concretos que demonstram o fumus comissi delicti e o periculum libertatis (ID 150461686). Nesse cenário, o fato de o paciente ser primário, ter bons antecedentes e residência fixa não é suficiente para obstar a segregação cautelar se presentes os pressupostos legais para a decretação da prisão preventiva. Do mesmo modo, “não há falar em desproporcionalidade entre o decreto prisional preventivo e eventual condenação, tendo em vista ser inadmissível, em recurso em habeas corpus, a antecipação da quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado.” (AgRg no RHC n. 160.480/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022.) Não se infere, portanto, nenhuma ilegalidade no ato coator. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Solicitem-se as informações à il. Autoridade coatora. Após, colha-se o parecer ministerial. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 1 de março de 2023 19:40:33. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator